Tribunal: TJES
Processo: 5030470-52.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030470-52.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURO CESAR CARDINALI PRATES e outros

APELADO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030470-52.2023.8.08.0024

RECORRENTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

RECORRIDO: LAURO CESAR CARDINALI PRATES

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FRAUDE BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E DE ALTO VALOR. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 466 DO STJ. DESPROVIMENTO. 2. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto contra Decisão Monocrática da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial com base na aplicação do Tema n.º 466 do Superior Tribunal de Justiça. A instituição financeira recorrente objetiva afastar sua responsabilidade civil, sob a alegação de excludente por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, argumentando que a validação das operações ocorreu por autenticação biométrica. A parte recorrida postula a manutenção da decisão e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se a validação de operações financeiras mediante autenticação biométrica pelo consumidor afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno (Tema nº 466/STJ) quando evidenciada falha na detecção de transações atípicas; (II) Estabelecer se é cabível a fixação ou majoração de honorários advocatícios sucumbenciais no julgamento de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A responsabilização objetiva da instituição financeira permanece hígida quando o sistema de segurança bancário apresenta falhas na prevenção e bloqueio de transações atípicas, sucessivas e vultosas, manifestamente estranhas ao perfil do correntista. A omissão no dever de segurança configura fortuito interno, atraindo a incidência do Tema n.º 466 do Superior Tribunal de Justiça e esvaziando a alegação de culpa exclusiva da vítima prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o que denota a ausência de distinção (
distinguishing
) apta a afastar o precedente vinculante.

4. O arbitramento ou a majoração de honorários advocatícios de sucumbência mostra-se inviável no julgamento de agravo interno. O recurso carece de caráter autônomo ou independente e não promove a abertura de uma nova instância recursal, circunstância que afasta a aplicação da regra disposta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A omissão da instituição financeira em identificar e bloquear preventivamente operações financeiras atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e fortuito interno, não sendo a mera autenticação sistêmica pelo usuário suficiente para configurar culpa exclusiva da vítima e afastar a responsabilidade objetiva firmada no Tema nº 466 do Superior Tribunal de Justiça.

2. É incabível a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil em sede de agravo interno, por não se tratar de recurso que inaugura nova instância recursal.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.030, inciso I, alínea "b" e § 2º, do CPC; Artigo 1.021 do CPC; Artigo 85, § 11, do CPC; Artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 466; STJ, Súmula 479; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.762.059/SP, 2ª Turma, rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030470-52.2023.8.08.0024

RECORRENTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

RECORRIDO: LAURO CESAR CARDINALI PRATES

VOTO

Cuida-se de Agravo Interno (id. 18949474) interposto pela XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., em face da decisão monocrática da Vice-Presidência (id. 18328753) que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, em razão da aplicação do Tema n.º 466 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido manteve sua condenação com base no Tema nº 466 e na Súmula nº 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo diante da prova de que o agravado/correntista validou as operações por autenticação biométrica. Aduz que a referida conduta consubstancia inequívoca culpa exclusiva da vítima (artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC), configurando a excludente de responsabilidade civil. Por fim, argumenta que não restou caracterizada falha na prestação dos serviços pela instituição financeira. Em vista desses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para que se proceda à admissão do recurso especial.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido no id. 18952893, em que postula pelo conhecimento e desprovimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, o Agravo Interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso com base em tema firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos tem por finalidade específica demonstrar a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o paradigma invocado.

No caso em exame, constata-se que o cerne da insurgência reside na pretensão da agravante de afastar sua responsabilidade civil objetiva, sob o argumento de que houve culpa exclusiva do consumidor e de terceiro fraudador.

A decisão agravada aplicou o Tema n.º 466 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese firmada estabelece: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

A apontada infringência à previsão do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (culpa exclusiva da vítima), consubstanciada na alegação de que o consumidor forneceu seus dados pessoais e inseriu no sistema senhas e autenticações biométricas em comunicação com fraudadores, não afasta a aplicação do tema supracitado.

No caso concreto, o Órgão Fracionário deste Tribunal assentou expressamente que houve falha na prestação do serviço bancário. O acórdão reconheceu a culpa concorrente da empresa, que não identificou, com base em seus sistemas de segurança internos, operações financeiras atípicas e estranhas ao perfil do correntista.

Restou consignado, ainda, que a ocorrência de movimentações expressivas, sucessivas e atípicas, superiores a R$ 1.333.000,00 (um milhão, trezentos e trinta e três mil reais) em um curto espaço de tempo, representou anomalia evidente que impunha atuação preventiva de bloqueio ou alerta por parte da instituição.

Referida omissão institucional quanto à identificação e contenção das transações caracteriza falha interna no dever de segurança da empresa. Tal defeito configura fortuito interno e atrai a responsabilização objetiva da instituição financeira, conforme as diretrizes do Tema nº 466 do Superior Tribunal de Justiça.

Registre-se que a arguição de violação ao dever de fundamentação (arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil), fundada na alegação de que as provas da autenticação biométrica e do acesso pelo dispositivo habitual não teriam sido adequadamente consideradas, não configura fundamento autônomo capaz de afastar o juízo de conformidade, porquanto o órgão fracionário julgador, a quem compete soberanamente a análise do conjunto fático-probatório, apreciou expressamente esses elementos e, deles, extraiu conclusão diversa da pretendida pela agravante: a de que a questão relevante não era a autenticidade formal das operações, mas a omissão sistêmica da instituição em identificar e sustar movimentações que destoavam integralmente do perfil histórico do correntista — premissa fática que ancora o enquadramento no Tema nº 466 e absorve, no âmbito do presente juízo de conformidade, a alegação de deficiência na fundamentação.

Nesse ponto, o caso em exame difere do precedente invocado pela agravante (REsp n. 2.215.907/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025), em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a configuração de fortuito externo justamente pela ausência de falha interna demonstrada na prestação do serviço, tendo o evento decorrido exclusivamente da atuação voluntária do consumidor; no presente processo, a câmara julgadora assentou, com base no acervo probatório — notadamente o extrato de movimentação financeira que registrou cerca de dezesseis operações expressivas e sucessivas em um único dia, em intervalos de aproximadamente quinze minutos —, que a inércia da instituição diante de padrão transacional radicalmente atípico foi fator causal concorrente e determinante do dano, circunstância que enquadra o caso no conceito de fortuito interno consagrado no Tema nº 466 do Superior Tribunal de Justiça e afasta qualquer distinção com o paradigma vinculante.

Com base nesse contexto, inexiste, na espécie, distinção (
distinguishing
) apta a afastar a incidência do precedente invocado. Assim, a manutenção da negativa de seguimento é medida que se impõe, ante a manifesta consonância do acórdão recorrido com o paradigma vinculante.

Por fim, em relação à pretensão do recorrido de majoração dos honorários advocatícios, não se revela possível o seu arbitramento em sede de Agravo Interno, haja vista que, conforme "
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não tem o Agravo Interno caráter de recurso independente/autônomo, visto que não faz a abertura de nova instância recursal, motivo pelo qual não se aplicam os honorários sucumbenciais recursais
” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.762.059/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 1/7/2021).

Sendo assim, incabível a fixação ou majoração de honorários sucumbenciais recursais no julgamento do presente recurso.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno e REJEITO o pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado em contrarrazões pelo recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virutal - 11/05/2026 - 15/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO e REJEITAR
o pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado em contrarrazões pelo recorrido.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.